Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-32.2019.8.11.0084
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000210-32.2019.8.11.0084
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[R. W. P. D. S. - CPF: 073.859.011-82 (APELADO), DAIANA FERREIRA DE ALMADA - CPF: 027.119.493-62 (ADVOGADO), ANA MARIA HOISSA BENTO - CPF: 546.226.469-00 (ADVOGADO), A. A. P. D. S. - CPF: 073.859.091-67 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (EMBARGANTE), MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIANE SOUZA PIRES - CPF: 039.346.891-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (ADVOGADO), TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (APELADO), ANA MARIA HOISSA BENTO - CPF: 546.226.469-00 (ADVOGADO), A. A. P. D. S. - CPF: 073.859.091-67 (EMBARGANTE), DAIANA FERREIRA DE ALMADA - CPF: 027.119.493-62 (ADVOGADO), R. W. P. D. S. - CPF: 073.859.011-82 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PPOR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da parte embargante e deu provimento ao recurso da empresa demandada, julgando improcedentes os pedidos indenizatórios formulados na inicial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a responsabilidade civil pelo evento danoso, considerando decisão diversa proferida em outros autos.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente sua decisão com base no regime da responsabilidade subjetiva, concluindo pela ausência de nexo de causalidade em razão da culpa exclusiva da vítima, conforme laudo pericial.

5. A alegada divergência com julgado de outro órgão julgador não constitui contradição passível de correção via embargos declaratórios.

6. A pretensão de rediscutir o mérito da causa mediante prevalência de tese jurídica diversa, é inadequada aos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame de questões de fato e direito já apreciadas.

7. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para o reexame do mérito da causa ou para a obtenção de novo julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese
:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023; STJ, EDcl no REsp 2.126.117/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.8.2024; STJ, EDcl no AREsp 1.787.708/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 29.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
R. W. P. D. S.
e
A. A. P. D. S.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto, bem como deu provimento ao recurso de apelação interposto por TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA. para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Os embargantes sustentam, em síntese, que o v. acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao afastar a responsabilidade civil pelo evento danoso já reconhecida em outros autos.

Desse modo, requerem o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados,
com o prequestionamento dos dispositivos legais que especifica.

Contrarrazões

apresentadas
pelos embargados
no
s
Id
s
.
300301370 e 301893354
,

pugnando

pela

rejeição

dos

aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
R. W. P. D. S.
e
A. A. P. D. S.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto, bem como deu provimento ao recurso de apelação interposto por TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA. para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”
[sem destaque no original]

A contradição verifica-se “
quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra
” (STJ, EDcl no REsp 2.126.117/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19.8.2024, publicado no DJe em 22.8.2024); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição seja detectada no próprio ato decisório.

De fato, “
[a] contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é intrínseca, é aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas
.” (STJ, EDcl no AREsp 1.787.708/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29.11.2021, publicado no DJe em 2.12.2021).

In casu
, a divergência com outro julgado não configura o vício apontado, mas, quando muito, dissonância jurisprudencial, matéria que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração.

Registra-se que os presentes autos e os autos n. 1000420-78.2022.8.11.0084 tramitaram de forma autônoma, tanto que não apenas a certidão de Id. 289239379 não apontou a existência de prevenção, como também os próprios embargantes teriam omitido a existência daquela outra demanda, invocando-a somente agora, em sede de embargos de declaração. Tampouco houve a reunião dos processos no juízo de origem para julgamento conjunto.

Ademais, o v. acórdão proferido pela c. Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, invocado como paradigma, sequer transitou em julgado, não possuindo, portanto, caráter definitivo.

Quanto à alegada omissão, o v. acórdão embargado fundamentou sua decisão com base no arcabouço probatório e no regime jurídico que entendeu aplicável ao caso concreto, qual seja, o da responsabilidade subjetiva, assentando que, para a configuração do dever de indenizar, seria necessária a prova da culpa, do dano e do nexo causal.

Nesse particular, o v. acórdão embargado, ao analisar o conjunto fático-probatório, mormente o laudo pericial da POLITEC, concluiu pela ausência de um dos pressupostos da responsabilidade civil: o nexo de causalidade, rompido pela conduta da própria vítima, conforme excerto do voto condutor:

“
[...] não se evidencia a culpa da empresa pelo evento danoso; pelo contrário, o que se afigura mais verossímil é a culpa exclusiva da vítima por trafegar com o veículo acima da velocidade permitida na via e por não observar a placa de sinalização de obras, conforme atestou o laudo pericial.
” (Id. 297798357 – Pág. 7).

Diante de tais elementos, a conclusão pela culpa exclusiva da vítima foi devidamente fundamentada, afastando o dever de indenizar. O fato de outro órgão julgador, em processo diverso, ter aplicado a teoria da responsabilidade objetiva não torna o v. acórdão embargado contraditório ou omisso.

Enfim, a pretensão dos embargantes não é sanar vício intrínseco ao julgado, mas sim rediscutir o mérito da causa, buscando a prevalência de tese jurídica diversa daquela adotada por esta c. Câmara, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente inadequados.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, publicado no DJE em 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por R. W. P. D. S. e A. A. P. D. S., por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025